Tribunal: TJMT
Processo: 1020865-15.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020865-15.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOATHAN RIOS DA SILVA - CPF: 049.017.633-00 (ADVOGADO), NORONHA CAMINHOES E TRATORES LTDA - ME - CNPJ: 69.606.382/0001-06 (EMBARGANTE), ELIZABETE KONAGESKI DA SILVA - CPF: 428.691.880-72 (EMBARGADO), JOAQUIM NORONHA MOTA FILHO - CPF: 629.287.243-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 59.876.003/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO - CPF: 109.063.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PERDA DO OBJ
ETO – FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL.

In casu, em razão da extinção do cumprimento de sentença,
o embargos de declaração perdeu o seu objeto, estando prejudicado seu seguimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Noronha Caminhões e Tratores Ltda.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado pela 1ª Câmara de Direito Privado, sob a relatoria da Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, sendo o processo redistribuído a este Relator.

Aduz a agravante, em suma, que o v. acórdão incorreu em erro material, pois jamais teve ciência do processo em deslinde. Alega a ocorrência de omissão quanto à alegação de fraude processual, ante o cadastramento de advogado não constituído nos autos para o recebimento das intimações eletrônicas, mormente considerando que a recorrente sequer foi citada na fase de conhecimento. Defende a nulidade do v. acórdão, por ausência de fundamentação.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (141956154), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em síntese, a ora embargante ingressou com recurso de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por
Elizabete Konageski da Silva, determinou o depósito no rosto dos autos, sendo o recurso desprovido, razão pela qual a recorrente aviou o presente embargos de declaração.

Visto isso
, mister
se faz constar que antes da interposição do presente recurso, a embargante aviou o embargos de declaração n. 1020859-08.2021.8.11.0000,
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, interposto em face da decisão preferida pelo juízo de origem, que rejeito a exceção de pré-executividade apresentada.

Destarte, o aludido recurso foi provido por esta Câmara, com efeito infringente, restando assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – OCORRÊNCIA – AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C PERDAS E DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CITAÇÃO – ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA – ENTREGA DO AVISO DE RECEBIMENTO A PESSOA NÃO IDENTIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO POSTO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO A PARTIR DA CITAÇÃO – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM RELAÇÃO À EMBARGANTE – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula, com a consequente alteração das conclusões adotadas em sede de agravo de instrumento.

A jurisprudência do c. STJ entende que, sob a égide do CPC/73, era admissível a aplicação da Teoria da Aparência, de modo que quando o réu for pessoa jurídica, não somente o representante legal ou pessoa com poderes de gerência geral ou administração poderá assinar o recibo da citação, mas qualquer pessoa que aparentemente tenha poderes para representar a empresa.

In casu, é incontroverso que o AR de citação foi enviado para o endereço da empresa ré, contudo, foi assinado por rubrica, de forma pouco legível, sem a indicação do nome e do documento de identidade de quem o recebeu, o que impossibilita o reconhecimento da validade do ato, em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Diante da ausência de título executivo, deve ser declarada extinta a fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, IV, do CPC.”

Dessa forma,
em razão da extinção do cumprimento de sentença,
o presente embargos perdeu o seu objeto, estando prejudicado seu seguimento.
Nelson Nery é preciso ao tratar do tema, confira:

“
5. Recurso prejudicado
. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante em Vigor, 4ª ed. RT, nota 5, pg. 1072)

Posto isso,
julgo prejudicado
o presente recurso em razão da perda do objeto, fazendo-o com fulcro no art. 51, incisos I-B e XV, do Regimento Interno e no art. 932, inc. III, do CPC.

P. I.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023